Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-35.2020.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-35.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DO CARMO ARRUDA - CPF: 058.028.031-42 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PAGAMENTO DE FATURAS E ÁUDIOS DE CHAMADAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto a utilização dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se ao uso dos serviços prestados pela apelada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002786-35.2020.8.11.0028

APELANTE:

LEANDRO DO CARMO ARRUDA

APELADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO DO CARMO ARRUDA
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência nº 1002786-35.2020.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo sua exigibilidade, em face de o mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante alega em suas razões que
“e
m que pese o respeito que é merecedora a decisão proferida pelo Juiz de piso a mesma não deve prosperar, pois a recorrente desconhece da suposta contratação e áudio apresentado, tanto é verdade que a Recorrente impugnou o suposto áudio e demonstrou a ocorrência da fraude”
(sic).

Diz que “
impugnou a suposta gravação lançada nos autos
,
enquanto que a recorrida se manteve inerte, sem comprovar a legalidade e legitimidade da suposta assinatura, ônus que lhe incumbia”
(sic).

Assevera que “
tendo sido devidamente impugnada assinatura e ainda demonstrada à ocorrência da fraude e não tendo a requerida comprovado ou se quer solicitado a prova necessária, não há como validar a legitimidade do débito”
(sic), sendo que merece ser desconstituído o suposto contrato e reconhecido direito a devolução dos valores pagos.

Argumenta que resta evidente o ato impositivo praticado pela requerida, caracterizando a cobrança indevida que justifica o dever de condenação a repetição do indébito referente aos meses descontados desde novembro/2019, bem como de eventuais descontos realizados referentes aos empréstimos consignados.

Enfatiza que inexistindo a comprovação de que a autora deixou de solicitar ou autorizar qualquer serviço prestado pela requerida, resta evidente a conduta ilícita praticada pela recorrida, além do que, restou evidente o dever de reparação pelos danos morais sofridos, vez que se ultrapassou o mero desgosto, tendo contrariado a vontade da autora que foi clara ao negar os empréstimos oferecidos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de desconstituir o débito protestado e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado desde o evento danoso, bem como requer a manutenção da concessão da justiça gratuita [id. 150297681].

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 150297684].

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 150612184

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e o apelado, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade.

Pelo que se depreende dos autos, o juiz de primeiro grau concedeu a justiça gratuita à parte autora/apelante no id. 150297660, sendo essa concessão estendida para a fase recursal, sem levar em consideração que a parte recorrida não desconstituiu, documentalmente, a miserabilidade levantada, a autorizar a revogação do benefício, de modo que mantenho seus efeitos.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
LEANDRO DO CARMO ARRUDA
ajuizou a presente ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
alegando, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela requerida por uma dívida nos valores respectivos de R$134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e R$152,86 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que não possui nenhuma relação com a requerida, bem como jamais firmou contrato de prestação de serviços, de modo que ajuizou esta demanda, pugnando pela concessão da antecipação de tutela, para que seja determinado que a parte requerida retire o seu nome dos órgãos restritivos de crédito. E no mérito, postulou pela procedência dos pedidos, para declarar a inexistência de débito ora discutido, bem como para que o banco requerido seja condenado ao pagamento a título de danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), e, ainda, das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular, por entender que a relação contratual restou demonstrada, e, consequentemente, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito se mostrava devida, por tratar-se de um exercício regular de direito, julgou
improcedentes os pedidos e
condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado com a sentença, o autor/apelante

objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, sustentando que não teria contratado nenhum serviço junto à instituição financeira requerida.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde o banco/apelado objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se ao requerido o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Por oportuno, ressalta-se que a empresa de telefonia é quem possui a tecnologia na prestação do serviço, devendo disponibilizá-la ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência. Por tal razão, cabe ao fornecedor provar que não ocorreu falha em sua prestação, pois o autor, nesse aspecto, possui hipossuficiência técnica.

Ora, o ônus de produzir a prova acerca da contratação incumbia à requerida, já que não se pode exigir da parte autora que faça prova negativa.

No caso em apreço, constata-se que, de fato, o nome do autor/apelante foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança do valor de R$134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e R$152,86 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme extrato da Serasa acostado no id.
150297656.

Pelo que se observa, o autor defende que jamais contratou os serviços da requerida, contudo, em sua defesa, a apelada juntou aos autos telas sistêmicas em que consta o pagamento de faturas anteriores, as quais, muito embora produzidas unilateralmente, devem ser especialmente consideradas no caso concreto, sobretudo porque demonstram que referidos valores foram adimplidos em dinheiro, além de comprovar o cadastro realizado em nome do requerente.

Aliado a isso, chama a atenção o fato de que na peça de defesa também houve a juntada de um áudio, donde é possível extrair com convicção a contratação realizado pelo autor, em que ele confirma seus dados, incluindo nome, CPF, endereço, data de nascimento e nome da mãe, bem como menciona o plano contratado [id.
150297671].

Desse modo, como bem consignou a magistrada sentenciante,
“
considerando que a parte autora negou todo e qualquer tipo de contratação junto a requerida em sede da inicial, aliado ao fato de que o documento juntado indica pagamentos feitos pela requerente, atestando que esta usufruía dos serviços da requerida, não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do débito pela empresa requerida. Ademais, a prova do pagamento atesta a ciência da autora quanto a existência de contratação dos serviços e utilização dos mesmos”
(sic).

Desta forma, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que a parte autora contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, ora apelada, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos inscritos.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera, por consequência, a inserção do nome do consumidor no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a seu cliente, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão.

Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.
”
(N.U 0003351-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e em razão do trabalho adicional
na fase recursal,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022